Tribunal: TJDFT
Processo: 0752222-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso, o que se faze pela juntada da guia de recolhimento e respectivo comprovante de pagamento. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma prescrita pelo ordenamento processual. O documento de ID 54236881 não se presta a comprovar o pagamento, posto que se encontra incompleto e faltando dados essenciais para identificação da instituição recebedora e autenticação. Desta forma, faculto ao recorrente regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403